Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-97.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011263-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[DOMERICO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 717.711.861-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado de fechado para semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que confirmam a apreensão de 12 porções de maconha (234,98 g) e 2 porções de cocaína (1,71 g), além de balança de precisão, papel-filme e numerário em espécie.

4.

A autoria resulta dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que narraram a apreensão das substâncias ilícitas com o acusado e no interior de sua residência, mediante autorização do próprio.

5.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, possuem validade e são aptos a embasar condenação, conforme o Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR/TJMT e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.014.373/SE; AgRg no HC n. 928.101/RJ).

6.

A divergência pontual entre os relatos dos agentes quanto ao local exato da abordagem constitui variação irrelevante, incapaz de comprometer a credibilidade da prova testemunhal.

7.

A ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o crime de tráfico, por se tratar de tipo penal de múltiplas condutas, bastando a comprovação de posse e guarda de entorpecentes em contexto de mercancia (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

8.

As circunstâncias objetivas – quantidade e variedade das drogas, fracionamento, apreensão de instrumentos de preparo e numerário sem origem lícita – demonstram o dolo e a destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.

9.

Quanto ao regime inicial, a pena aplicada (6 anos, 9 meses e 20 dias) e a multirreincidência do réu, que possui condenações anteriores por homicídio e roubos majorados, justificam a manutenção do regime fechado, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

10.

A fixação do regime fechado está devidamente fundamentada na multirreincidência e nos antecedentes desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719 do STF e a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 1.028.077/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para sustentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes com os demais elementos dos autos. 2. A caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes prescinde de flagrante de venda, bastando a comprovação de posse ou guarda de drogas em contexto de mercancia. 3. A multirreincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos de reclusão”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
AgRg no HC n. 1.028.077/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025; TJMT, N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, j. 22/08/2025; N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, j. 11/10/2024; Enunciados Orientativos n.º 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos, nos autos da Ação Penal n.º 1011263-97.2023.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado o regime inicial
fechado
(ID 328265382).

Nas razões recursais acostadas ao ID 328265393, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição
ao argumento de
insuficiência probatória
e ausência de comprovação segura do dolo de narcotraficância. Sustenta, nesse diapasão, a fragilidade do conjunto probatório, notadamente diante de alegadas divergências nos depoimentos colhidos em juízo.

Subsidiariamente
, postula a
modificação do regime inicial
de cumprimento da pena
em consonância com os critérios previstos no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal
, sob a premissa de que a reprimenda aplicada é inferior a 8 (oito) anos, reputando desproporcional a imposição do regime inicial fechado.

Em contrarrazões ao apelo defensivo, constantes do documento digital de ID 328265395, o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 339189858, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e com interesse recursal, e que o meio de impugnação adotado mostra-se adequado e necessário para a consecução das finalidades almejadas. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Consta dos autos de inquérito policial que, em
02 de maio de 2023
, por volta das 23h20, na Rua 33, n.º 09, bairro São João Del Rey, nesta cidade de Cuiabá/MT,
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo
,
guardar
e
manter em depósito
substâncias entorpecentes, destinadas a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, a equipe GAP 01, do 24º Batalhão da Polícia Militar, realizava patrulhamento ostensivo pela Rua 33, no bairro São João Del Rey, quando visualizou o denunciado – que fazia uso de tornozeleira eletrônica – em frente a uma residência, demonstrando comportamento suspeito, ao observar reiteradamente os arredores.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à abordagem. No momento da aproximação, perceberam forte odor característico de maconha. Após ordem de parada e realização de busca pessoal, foi encontrada, no interior da roupa íntima do denunciado, 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, de tamanho considerável.

Durante a diligência, dois indivíduos deixaram o interior da residência, afirmando serem pessoas em situação de rua. Submetidos à busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, razão pela qual foram liberados.

Na sequência, ao ser indagado, o denunciado declarou possuir diversas passagens criminais e informou que havia três pneus, provenientes de furto, no interior de sua residência. Com a autorização do próprio denunciado, proprietário do imóvel, os policiais realizaram busca domiciliar, ocasião em que localizaram, no quarto, três pneus da marca
Roadstone
, oriundos de furto ocorrido na empresa Pantanal Pneus, situada no Distrito Industrial, conforme registrado no boletim de ocorrência n.º 2023.35311.

Ainda no interior do imóvel, foram apreendidas outras porções de substância análoga à maconha, 01 (um) pino contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção da mesma substância, 04 (quatro) rolos de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, localizada ao lado do sofá da sala.

Segundo o
Parquet
, as circunstâncias da ação policial – notadamente a atitude suspeita do increpado, a apreensão de quantidade significativa e diversidade de entorpecentes fracionados em porções individualizadas, prontas para comercialização, a posse de numerário sem comprovação de origem lícita e a presença de instrumentos comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas – evidenciam a destinação mercantil das substâncias apreendidas. [Denúncia, ID 328264946].

Regularmente processada a ação penal,
o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como tese inaugural, a Defensoria Pública sustenta a absolvição do apelante, por alegada ausência de provas e inexistência de dolo, afirmando que
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
negou a traficância e declarou ser mero usuário de drogas. Aduz, ainda, supostas divergências nos relatos policiais quanto ao ponto exato da abordagem e a inexistência de elementos que indiquem finalidade mercantil da substância apreendida, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão não merece acolhimento.

A
materialidade
encontra-se robustamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 328264913), boletim de ocorrência n.º 2023.120494 (ID 328264923), termo de exibição e apreensão (ID 328264916) e laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.113325-A01 (ID 328264933), além dos elementos testemunhais colhidos sob contraditório. Restou incontroversa a apreensão de
02 porções de cocaína (1,71 g)
e
12 porções de maconha (234,98 g)
, substâncias proscritas, localizadas no contexto fático da abordagem.

A
autoria
emerge com segurança dos depoimentos firmes, coesos e convergentes dos policiais militares
Davi Araújo Campos Dias
e
Alline Santana
, prestados em juízo (IDs 328265373 e 328265374), que descreveram a dinâmica da diligência e a localização dos entorpecentes.

Os agentes relataram que o apelante, monitorado por tornozeleira eletrônica, encontrava-se em atitude suspeita em frente à residência onde morava. Ao se aproximarem, perceberam forte odor de maconha, circunstância que legitimou a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que
foi localizado entorpecente ocultado na roupa íntima do acusado
. Após autorização do próprio apelante para ingresso no imóvel,
foram encontrados mais entorpecentes
, além de
balança de precisão, papel filme e utensílios comumente utilizados para fracionamento e embalagem
, bem como pneus posteriormente reconhecidos como produtos de furto.

A policial
Alline
confirmou a localização de maior quantidade de maconha no interior da residência, acondicionada em saco plástico, juntamente com material típico de preparação para venda.

A narrativa apresentada pelo apelante – no sentido de que seria usuário e de que os entorpecentes pertenceriam a terceiros – permaneceu isolada no conjunto probatório, desprovida de qualquer elemento corroborativo.

A alegação de que as drogas seriam de indivíduo identificado apenas como “
Everton
” não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, os policiais foram categóricos ao afirmar que o recorrente se identificou como morador e proprietário do imóvel e que os entorpecentes estavam sob sua posse e disponibilidade.

Assim, à luz das provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, resta evidente que a tese absolutória não se sustenta, uma vez que o acervo probatório comprova, de maneira segura, que
o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias ilícitas com finalidade de mercancia.

Saliente-se que os agentes públicos, investidos do poder-dever de polícia, agiram nos estritos limites da legalidade, com o intuito de prevenir e reprimir condutas ofensivas à ordem pública, inexistindo qualquer elemento que aponte ilegalidade ou arbitrariedade apta a macular os vestígios materiais colhidos durante a diligência policial e a revista domiciliar.

No tocante à
idoneidade dos depoimentos policiais
, cumpre assinalar que
tais testemunhos não podem ser desqualificados
apenas em razão da função exercida pelos agentes, sobretudo quando
harmônicos com o restante do conjunto probatório
e
inexistente qualquer indício de má-fé ou intenção de incriminação injustificada
do acusado.

A respeito do tema, vale destacar o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade por parte dos agentes públicos., e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Cumpre destacar que a alegação defensiva de divergência nas declarações das testemunhas policiais quanto ao local exato da abordagem não tem o condão de infirmar a credibilidade dos depoimentos, tratando-se de mera variação de percepção quanto a detalhes secundários e periféricos, que não afetam o núcleo essencial dos relatos, qual seja, a constatação de que o apelante foi abordado em atitude suspeita, portando entorpecentes em local próximo à residência onde residia. Tais variações são naturais e esperadas em depoimentos prestados por pessoas distintas acerca de um mesmo fato, não configurando contradição relevante apta a macular a prova testemunhal.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares encontram-se em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante delito, o termo de exibição e apreensão, o laudo pericial toxicológico e as circunstâncias objetivas da prisão, que evidenciam, de forma inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.

Outrossim, é relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito
,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
, em contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com o cometimento de qualquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, a quantidade da droga apreendida –
02 (duas) porções de cocaína, com massa de 1,71 g (uma grama e setenta e um centigramas), e 12 (doze) porções de maconha, com massa de 234,98 g (duzentos e trinta e quatro gramas e nov
enta e oito centigramas
) –, aliada à apreensão de balança de precisão, rolos de papel-filme e
numerário em espécie (R$ 70,00), sem comprovação de origem lícita, refuta a versão defensiva e corrobora o envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já assentou:

“[...] 1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus
. 3. [...]”.
(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) – Destaquei.

“3.
Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT
. 4. Não é cabível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06 quando as provas evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 5. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, notadamente quando
apreendida quantidade relevante de drogas (cocaína e maconha) e variações, somadas à localização apetrechos comumente utilizados para a prática de mercancia
. 6. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1004373-36.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – Destaquei.

Dessa forma, evidenciado que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência foram consistentes, coerentes entre si e compatíveis com as circunstâncias do flagrante que motivaram a abordagem do recorrente, conclui-se pela robustez do conjunto probatório.

Ainda, a alegação defensiva de ausência de prova quanto à intenção de comercializar a droga não prospera, porquanto, em matéria de tráfico de drogas, o elemento subjetivo do tipo (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas da conduta, não sendo necessária a demonstração de confissão expressa ou de flagrante da venda. O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo penal, consiste na vontade livre e consciente de realizar a conduta típica, podendo ser demonstrado por meio de elementos indiciários e circunstanciais que, analisados em conjunto, evidenciem a intenção do agente de praticar o delito.

In casu
, as circunstâncias objetivas da conduta –
quantidade significativa de droga, fracionamento em múltiplas porções, presença de materiais para preparo e embalagem, apreensão de numerário sem comprovação de origem lícita e ausência de ocupação laboral regular
– evidenciam, de forma inequívoca, que o apelante tinha plena consciência de que praticava o delito de tráfico de drogas, agindo com dolo direto, isto é, com vontade livre e consciente de comercializar os entorpecentes.

Com tais considerações e à luz do princípio do livre convencimento motivado, formo convicção no sentido de que as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, mostram-se suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas atribuídas a
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
, nos exatos termos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, afastando-se, portanto, a alegação de absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo.

Mantenho, assim, hígida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença recorrida.

II –

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, sustentando que a reincidência, por si só, não autoriza a imposição de regime mais gravoso, devendo prevalecer a orientação jurisprudencial segundo a qual a fixação de regime mais severo do que o indicado pelo
quantum
da pena exige motivação concreta e idônea.

A pretensão, contudo,
não
comporta acolhimento.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve resultar da análise integrada de três vetores normativos:
(
i
)
quantidade da pena aplicada;
(
ii
)
reincidência; e
(
iii
)
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

O art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c § 3º, do Código Penal estabelece que o regime inicial
semiaberto
pode ser fixado para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
.

No caso concreto, o apelante foi condenado à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, patamar que, em tese, se enquadraria na hipótese da alínea “b”. Entretanto, o recorrente é
reincidente
, circunstância expressamente reconhecida na sentença, o que afasta a incidência automática da referida regra, reservada aos condenados não reincidentes.

Mais do que isso, verifica-se situação de
multirreincidência
, pois o apelante ostenta cinco condenações definitivas por roubo qualificado e uma condenação por homicídio qualificado, todas anteriores ao fato ora examinado. Tal histórico evidencia padrão persistente de reiteração delitiva e revela a insuficiência das respostas penais anteriormente impostas.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento no sentido de que a reincidência, sobretudo quando múltipla, constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais severo do que aquele sugerido pelo critério objetivo do
quantum
da pena. (
ex vi
, STJ, AgRg no HC n. 1.028.077/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025).

Na hipótese, não apenas a reincidênci
a sentença fundamentou de forma concreta e individualizada a imposição do regime inicial fechado
, considerando
a
multirreincidência
e o extenso histórico criminal do apelante, circunstâncias que demonstram sua inadequação aos regimes mais brandos.

Registre-se, ademais, que, na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente
os antecedentes do recorrente
, reconhecendo quatro condenações transitadas em julgado (processos n.º 0012269-50.2009.8.11.0042 – homicídio qualificado; n.º 0016687-31.2009.8.11.0042 – roubo majorado; n.º 0017608-87.2009.8.11.0042 – roubo majorado; e n.º 0000526-76.2003.8.11.0002 – roubo majorado), circunstância que ensejou a majoração da pena-base em 1/6. A
quinta condenação
(processo n.º 0008802-38.1999.8.11.0002 – roubo majorado) foi considerada na segunda fase, a título de
agravante da reincidência
.

Assim, a fixação do regime inicial fechado encontra suporte não apenas na reincidência, mas na
multirreincidência
e nos
maus antecedentes
, vetores que, examinados conjuntamente, evidenciam a inadequação do apelante aos regimes menos rigorosos.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a reincidência isolada não autoriza o regime fechado, pois a hipótese dos autos revela quadro de reiteração delitiva qualificada, associado a antecedentes desfavoráveis.

Também não se verifica violação ao enunciado da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a imposição de regime mais severo exige fundamentação idônea. No caso, a decisão apresentou motivação concreta e suficiente, lastreada na multirreincidência e no histórico criminal do apelante.

Diante desse contexto, revela-se juridicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada a manutenção do regime fixado na sentença.

Mantém-se, portanto, o regime inicial fechado imposto ao recorrente.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da Ação Penal n.º 1011263-97.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026